Tribunal: TJDFT
Processo: 0030766-42.2015.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
DESPACHO Conforme os artigos 10, 933 e 1.040, inciso II do CPC, intimem-se as partes para se manifestarem sobre o julgamento do REsp 1635428/SC, recurso repetitivo Tema 970/STJ e a respeito da decisão de ID 28262996. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46